Tribunal: TJMT
Processo: 1013884-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013884-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL BORGES CURVO - CPF: 924.945.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR RICARDO LIMA HOMEM - CPF: 567.472.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (AGRAVANTE), CLEIDE GARCIA DOS ANJOS - CPF: 631.715.031-15 (AGRAVADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
– COBRANÇA DE TRANSAÇÃO COMERCIAL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS VINCENDAS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PODER GERAL DE CAUTELA – FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA – cabimento –
VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso o autor da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013884-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE

AGRAVADA:

CLEIDE GARCIA DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LUIZ JOSÉ SEMKIW DE ANDRADE
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico n. 1002045-56.2020.8.11.0040, proposta por
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET
em face do agravante e outros, que deferiu a liminar
“para determinar que os requeridos CESAR RICARDO LIMA HOMEM e LUIZ JOSÉ SEMKIW DE ANDRADE efetuem o depósito em juízo das parcelas vincendas, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“a agravada que celebrou negócio jurídico com RAFAEL BORGES CURVO, transferindo a este por endosso 10 (dez) cártulas de cheque, sendo 8 (oito) delas emitidas pelo agravante, para que RAFAEL BORGES CURVO (primeiro requerido), por seus meios, recebesse a dívida, e lhe repassasse o equivalente à 70% (setenta por cento) do valor efetivamente recebido”
(sic). Consta que tais cheques perfazem o valor de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Discorre que “
RAFAEL, portando os títulos de crédito devidamente endossados pela agravada, sendo desta forma possuidor legítimo dos direitos representados nas cártulas, realizou acordo com o agravante e o segundo requerido, consistente em uma CONFISSÃO DE DÍVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA E FIADOR”
(sic).

Afirma que
“posteriormente, em pleno cumprimento do acordo celebrado na referida escritura de confissão de dívida, o agravante foi notificado pela agravada, alegando que RAFAEL BORGES CURVO não estava repassando o valor que estava recebendo, solicitando que o agravante não mais efetuasse o pagamento para RAFAEL”
(sic).

Explica que
“em face a notificação, o agravante atrasaria o pagamento da parcela vencida em 30/01/2020 até o dia 28/02/2020, para que houvesse tempo hábil para que a agravada negociasse com o Sr. Rafael, não podendo extrapolar o referido prazo, para não incorrer no vencimento antecipado estipulado na escritura de confissão de dívida”
(sic).

Diz que estando a agravada em discordância
“com RAFAEL BORGES CURVO, ajuizou ação em face deste, incluindo no polo passivo da demanda o AGRAVANTE e o segundo requerido Cesar Ricardo Lima Homem”
(sic).

Anota que
“sequer devia o agravante integrar o polo passivo da ação”, pois se “os negócios realizados entre a AGRAVADA e RAFAEL BORGES CURVO não aconteceram da forma prevista, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda apenas o primeiro requerido, RAFAEL BORGES CURVO”
(sic).

Ressalta, ainda, que a
“multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) não se pode perpetuar, visto que o agravante, NADA TEM COM OS NEGÓCIOS celebrados entre RAFAEL BORGES CURVO e a agravada CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET”
(sic).

Expõe que “
caso não seja concedida a tutela antecipada no presente agravo, o agravante pode ser condenado em multa desproporcional e ilegal por qualquer atraso pontual no pagamento das parcelas”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada da decisão agravada.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 03/08/2020, conforme Id. 52884496.

A agravada apresentou contraminuta, onde defende que
“foi vítima da pessoa de RAFAEL BORGES CURVO, a princípio, de estelionato (artigo 171 do Código Penal), pois a manteve em erro ao pedir para que assinasse no verso dos cheques e depositasse em sua conta, conforme se comprova os áudios juntados na inicial, posteriormente se passando por credor diante de CESAR RICARDO LIMA HOMEM e do Agravante LUIZ JOSÉ SEMKIW ANDRADE, celebrando com estes contrato de confissão de dívida, e pelo crime de apropriação indébita (artigo 168 do Código Penal), por não repassar os valores à Agravada conforme contratado”
, e diante das tentativas inexitosa de realizar um acordo amigável, propôs a presente demanda.

Aduz que o
“fumus boni iuris se caracteriza pelo contrato verbal firmado entre a Agravada e RAFAEL BORGES CURVO, onde essa contratou este para realizar serviço de corretagem, entregando -lhe as cártulas de cheques para que realizasse a intermediação, negociação e cobrança dos mesmos junto a CESAR RICARDO LIMA HOMEM, e o Agravante , LUIZ JOSÉ SEMKIW ANDRADE”.
(sic)

Evidenciado igualmente se encontra
“o periculum in mora , eis que restou evidente, na exordial, que RAFAEL BORGES CURVO, vem se apropriando indevidamente dos valores recebidos, não possuindo qualquer intenção em restituir a quem de direito, ou seja, à Agravada, e por se tratar de valores em espécie, pode facilmente ser ocultados ou até mesmo dissipado de diversas formas, caracterizando a urgência da concessão da tutela”
(sic).

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a ratificação da decisão agravada (Id. 55356985).

Preparo recolhido no Id. 48427465.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET
ajuizou a
ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência antecipada
em desfavor de
LUIZ JOSÉ SEMKIW ANDRADE
, ora agravante, R
AFAEL BORGES CURVO e CÉSAR RICARDO LIMA HOMEM, onde alega ser credora de 10 (dez) cártulas de cheques, dos quais 08 (oito) foram expedidas pelo recorrente na qualidade de primeiro fiador, e 02 (dois) foram emitidos por
Tiago Barreto Homem
, na qualidade de segundo fiador, dados como caução em uma transação comercial realizada entre a agravada e César Ricardo, cujos valores, somados, totalizam o montante de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil).

Consta que diante da inadimplência contratou um corretor (Rafael Borges Curvo), na forma do artigo 722 do Código Civil, para que realizasse a negociação, intermediação e cobrança dos valores pertinentes aos títulos discriminados, ofertando proposta de acordo para pagamento em 14 (quatorze) parcelas sucessivas no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), totalizando o montante de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Acrescenta que no início do mês de dezembro de 2019 tomou conhecimento que o corretor encarregado pela negociação, intermediação e cobrança já teria recebido regularmente por 04 (quatro) pagamentos convencionados, que, no entanto, não foram repassados a quem de direito.

Diante disso, ingressou com
ação declaratória na origem, ocasião em que foi deferido o pedido liminar, a fim de
determinar que os requeridos, inclusive o agravante, efetuassem o depósito em juízo das
parcelas vincendas
, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), sobrevindo o presente recurso insurgindo contra o decisum.

Pois bem.
É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Dos
documentos juntados no processo eletrônico na origem

é possível verificar a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, consistente nos cheques emitidos pelo agravante os quais atestam ser credora destes. Portanto a tese recursal sobre a ilegitimidade passiva do agravante é insustentável (Id 30769779).

De igual modo, há indícios de que a recorrida firmou com
Rafael Borges Curvo
contrato verbal de corretagem com o fim de intermediar a cobrança, o que pode ser confirmado por meio das conversas via
WhatsApp
(Id 30770660), bem como da tentativa de formalizar expressamente o serviço contratado (Id 30769778), de modo a reforçar a probabilidade do direito da agravada.

Ademais, no tocante ao perigo na demora ou o risco ao resultado útil do processo, o Magistrado, no uso do poder de cautela, pode adotar medidas a fim de preservá-lo, de modo que a decisão que deferiu a tutela de urgência para

determinar que o agravante e outro efetuem o depósito em juízo das parcelas vincendas, sob pena de multa diária deve ser mantida, a fim
garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso a autora, ora agravada, tenha êxito ao final da demanda, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA DISCUTIDA NA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória de argumentos fáticos e jurídicos que embasaram o livre convencimento motivado do Juiz. 2. Não é possível interpretar, irrestritamente, a extensão do rol previsto no art. 1.015 do CPC, para que o agravo de instrumento seja interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 3. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Ausentes esses requisitos, não há como conhecer a parte do recurso que discute a não inclusão de terceiro no polo passivo da demanda. 5. O poder geral de cautela permite ao Magistrado adotar medidas para preservar o resultado útil do processo.
6. O depósito da quantia objeto da demanda em conta judicial objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso os autores tenham êxito, e ficará à disposição do Juízo até a solução da lide.
7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”
(TJ-DF 07036167220208070000 DF 0703616-72.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de multa cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa desse entendimento, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CONSERTO DE VEÍCULO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(N.U 000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020